Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705222-49.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILTON DE SOUSA ALVES APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 46533742) interposta pelo Autor em face da sentença de ID 46533739, proferida em ação revisional de mútuo bancário, em que os pedidos foram julgados improcedentes. O Autor interpôs apelação (ID 46533742). O processo foi incluído em pauta de julgamento (ID 49081628). Antes do julgamento, o Autor/Apelante noticiou (ID 49708024) que firmou acordo com o Apelado para quitar o débito discutido na demanda e pleiteou: a. REQUER, a juntada do comprovante de quitação da dívida, e a homologação do acordo, mesmo sem minuta, para evitar custas finais processuais; b. ALTERNATIVAMENTE, desistência do processo e/ou recursos pendentes de julgamento devido a perda de objeto; c. Expedição de alvará, dos valores consignados em juízo vinculado ao presente feito, devendo a escrivania certificar a existência de valores vinculado ao presente feito O Apelado foi intimado para se manifestar sobre o pedido de homologação de acordo (ID 50150071). O Apelado pleiteou dilação de prazo de 10 dias para se manifestar sobre o suposto acordo celebrado com o Apelante (ID 50381947), o que foi deferido na decisão ID 50421346. O Apelante peticiona novamente (ID 50741960), reiterando o pedido de desistência do apelo e os demais termos da petição ID 49708024. É o relato do necessário. DECIDO. Na petição ID 49708024, o Apelante formulou, em caráter alternativo, pedido de homologação do acordo que pôs fim ao débito litigioso OU pedido de desistência do recurso, em razão da perda do objeto. Quanto ao primeiro pedido, não é possível deferi-lo sem a anuência do Apelado. A homologação do acordo noticiado importaria em julgamento com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”. É certo que ainda não transcorreu o prazo concedido ao Apelado para se manifestar sobre o acordo noticiado pelo Apelante. No entanto, o Apelante, como dito, formulou pedido alternativo de desistência do recurso, o que foi reiterado no ID 50741960. Consoante art. 998 do CPC, o pedido de desistência do recurso independe da anuência do recorrido. Logo, ante a ausência de manifestação do Apelado sobre a realização do acordo e quitação da dívida, não é possível homologá-lo e declarar extinta a obrigação. Do mesmo modo, nada a prover quanto ao pedido de alvará para levantar os valores consignados em Juízo. Em primeiro lugar, o levantamento de valores supostamente depositados em Juízo dependeria da concordância do Apelado com a homologação do acordo e com a extinção da dívida, o que não ocorreu. Em segundo lugar, o pedido de depósito judicial do valor entendido como devido foi feito em caráter antecipatório de tutela pleiteada ao Juízo a quo, o qual sequer foi deferido (ID 46533699). Além disso, não se verifica comprovantes de depósitos judiciais nos autos. Em terceiro lugar, ainda que houvesse valores consignados perante o Juízo a quo, o pedido de alvará deveria ser dirigido a ele após o trânsito em julgado da demanda e a depender do resultado. Por outro lado, deve-se deferir o pedido de desistência do recurso, independentemente de ter transcorrido o prazo do Apelado concedido no ID 50421346, já que, repise-se, a desistência da apelação não depende da concordância da outra parte. Com a homologação da desistência do recurso, fica mantida a sentença ID 46533739: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 85 do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, na forma do art. 98, §3o do NCPC, pois a parte sucumbente faz jus à gratuidade judiciária. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Nada mais havendo, arquivem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo a quo para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023 17:32:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador